Tribunal: STF
Processo: RHC 252099
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 941905/SP):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). No caso, não se verifica flagrante ilegalidade a possibilitar que se ultrapasse tal óbice. 2. Agravo regimental desprovido. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, bem como no art. 12 da Lei 12.826/2003, às penas de 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, e 1 ano, 4 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, respectivamente.



    Busca-se, em suma, reforma da dosimetria da pena, para afastar as circunstâncias judiciais e fixar a pena-base no mínimo legal ou considerar apenas uma vetorial negativa, exasperando-a em apenas 1/6 (um sexto), e, à luz da nova reprimenda, estabelecer o regime inicial e analisar eventual substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.



    A PGR manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico e posse irregular de arma do fogo de uso permitido. Condenação transitada em julgado. Alegada inidoneidade da exasperação da pena base. Writ não conhecido. Agravo regimental não provido. Indevido manejo do habeas corpus como sucedâneo recursal. Ausência de manifestação sobre o mérito da impetração pelo STJ. Impossibilidade de análise pelo STF, sob pena de indevida supressão de instância. Entendimento do STF: “inexistindo prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância”. Pretensão de revisão da dosimetria. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente